Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000272-28.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA., em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, contra ato supostamente ilegal que desproveu o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão de inabilitação da Requerente no Certame Edital no 05/2021/SINFRA-MT – Concorrência Pública para contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.
Aduz a Impetrante que, segundo entendimento esposado pela Comissão de Licitação, não teria atendido os itens 13.2 e 13.2.1, “a” (estrutura de contenção), sob o argumento de que “não há similaridade entre a execução dos serviços apresentados pela licitante Geosolo com os serviços previstos no projeto elaborado para a execução do objeto licitado”, o que justificaria a sua inabilitação.(sic Id 114577457 – p.3)
Afirma que interpôs recurso tempestivamente, que foi improvido pelo Impetrado, por entender que não cumpriu as exigências do mencionado edital.
Registra que comprovou a sua capacidade operacional, apresentando atestados de obras com maior exigência que a licitada, dentre os quais: a) Certidão de Registro de Atestado no 0432/97; b) Atestado de Execução de Obra emitido pela Agropecuária Zé Maria Ltda.; c) Certidão de Acervo Técnico no 1220209999963; d) Atestado Parcial de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, atinente à obra de EXECUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO PORTO – RIO CUIABÁ, 2a ETAPA.
Sublinha que seu pleito encontra respaldo no próprio Edital item 13.2, “a”, e na Lei no 8.666/93, art. 30, § 3o.
Pugna, assim, seja deferido o pedido liminar para reconhecer a habilitação da Impetrante, ante a comprovação da sua aptidão técnica, passando a fase seguinte do certame, ou alternativamente a suspensão da licitação.
É o relato necessário.
Decido.
O mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
A legislação infraconstitucional prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar, conforme se depreende do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09.
Passo, assim, a análise da presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Destaca-se que o fumus boni iuris e o periculum in mora , em se tratando de mandado de segurança, devem ser demonstrados por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.
Com efeito, tenho que a Impetrante tem direito, em parte, a liminar pretendida, uma vez que se fazem presentes os requisitos legais do art. 1o da Lei 12.016/2009, especificamente, a prova pré-constituída do direito alegado, senão vejamos.
No presente writ , verifico que a autoridade coatora deflagrou procedimento licitatório visando a contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de construção de calçadão e espaços de convivência da Orla Santo Antônio de Leverger.
A questão jurídica posta nestes autos versa sobre a eventual irregularidade na inabilitação da Impetrante.
De acordo com a Ata da sessão interna de resultado de julgamento da documentação de habilitação, a inabilitação da Impetrante se deu por não ter apresentado comprovação de capacidade técnica para a estrutura de contenção.
Verifico, no entanto, que a Requerente apresentou atestados de muros de arrimo, o que, em tese, se qualifica como estruturas de contenção, além de não verificar no Edital a especificação do tipo de estrutura de contenção.
Do que se constata, ao menos nesse momento processual, que a Impetrante possui capacidade técnica para execução da obra licitada, em especial, pela comprovação de execução de obras similares, como a obra realizada na Orla do Porto do Rio Cuiabá, de contenção de solo reforçado.
Diante de todo o contexto, entendo, ao menos nesse momento processual, que os documentos apresentados pela Impetrante são suficientes para atender a exigência do Edital (item 13.2), sendo assim, aparentemente, não há causa jurídica razoável para a manutenção de inabilitação.
Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, tão-somente, para suspender o processo licitatório Edital no 05/2021, até ulterior manifestação desse Juízo.
Intimem-se as partes, dando ciência quanto ao conteúdo da presente decisão.
Notifique-se a autoridade dita coatora para fins do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009, devendo prestar as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias.
Cientifique o Órgão de representação da pessoa jurídica interessada, para fins do disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, para querendo ingresse no feito.
Após decurso do prazo das informações solicitadas, prestadas ou não, dê-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora